Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734505-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Na decisão de ID 40691186, esta Relatoria deferiu a medida liminar pleiteada pela parte agravante CONSÓRCIO HP ITA (autor), para, mediante prévio e integral depósito do valor do crédito em dinheiro, se suspenda a exigibilidade da cobrança das multas, até julgamento do mérito da demanda, ou que sobrevenha novo pronunciamento judicial. Na petição juntada ao ID 40889255, o agravado DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator